Tribunal: TJDFT
Processo: 0742953-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO DE CINCO DIAS. SÚMULA N. 700 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERÍODO JÁ COMPUTADO NO RSPE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ARTIGO 156 DO CPP. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão que negou provimento a embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de detração penal referente ao período de prisão provisória, cumprido pelo agravante entre 22-março-2016 e 28-junho-2016, totalizando 3 (três) meses e 7 (sete) dias.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a tempestividade do recurso de agravo de execução interposto; e (ii) a existência de eventual flagrante ilegalidade que ofenda ou ameace a liberdade de locomoção e autorize a concessão de habeas corpus de ofício em favor do agravante.
III. Razões de decidir:
3. O agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, conforme Súmula n. 17 do TJDFT, aplicando-se o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme previsto na Súmula n. 700, do Supremo Tribunal Federal. Interposto o recurso fora do prazo, não deve ser conhecido, pela intempestividade. Entretanto, tratando de tema afeto à execução penal, cumpre analisar se há flagrante ilegalidade apta a ofender ou ameaçar a liberdade de locomoção, ensejando a concessão de habeas corpus de ofício.
4. A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, fundamentando-se no princípio da vedação ao bis in idem. Todavia, constitui ônus da parte que alega o direito à detração apresentar documentação comprobatória suficiente, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. No caso, a análise dos autos revela que o tempo a ser detraído já foi devidamente computado no sistema do SEEU, de modo que a inclusão do mesmo período tanto como pena cumprida quanto como detração implicaria bis in idem. O período de prisão provisória pleiteado (22-março-2016 a 28-junho-2016) já consta registrado no sistema SEEU, notadamente na aba “eventos”, em que há anotação do início de cumprimento, em 22-março-2016, mediante prisão em flagrante. Nessa data, o agravante já cumpria condenação definitiva anterior, iniciada em 3-abril-2012, razão pela qual o lapso temporal está integrado ao período de cumprimento de pena, entre 3-abril-2012 e 22-agosto-2019.
6. Não se vislumbra constrangimento ilegal passível de ensejar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que se o acusado foi preso cautelarmente durante o cumprimento de condenação definitiva anteriormente fixada, o período pleiteado, indiscutivelmente, já está devidamente computado para fins de cálculo da pena cumprida.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar acolhida, recurso não conhecido. Não concedido habeas corpus de ofício.